Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento Com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo tombado sob o n. PJe 1001724-44.2020.8.11.0000, interpolado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de origem Mandado de Segurança n. 1022886-06.2019.8.11.0041, impetrado pelo agravado DIOGO G CAMARGO EIRELI, que, em apartada síntese, deferiu a liminar almejada.
Tem-se que o objeto da impetração é fazer cessar o ato indigitado coator, praticado pelo Gerente da Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito e Secretário Adjunto da Receita Pública, consistente na proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas, cujo o impedimento, vem ocorrendo desde o dia 07/05/2019, sem justificativa legal e sem instauração de procedimento administrativo tributário e, como se não bastasse, sem prévia notificação, fato, que vem acarretando prejuízos no desenvolvimento de sua atividade empresarial.
Ao utilizar do remédio constitucional, o impetrante, requereu, liminarmente, a liberação da emissão de notas fiscais eletrônicas, até o julgamento de mérito da ação mandamental.
O pedido liminar almejado, foi DEFERIDO na instância de piso, em momento anterior ao estabelecimento do contraditório, em cuja decisão, o ilustre magistrado condutor do feito, determinou que a autoridade indigitada coatora se ABSTENHA de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas, pela impetrante, até que sobrevenha novo pronunciamento judicial, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízos de outras sanções. (Id 23043939)
Inconformado com a decisão monocrática, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta insurgência por meio do presente recurso, visando, já em sede de antecipação de tutela, cassar os efeitos da decisão concessiva da liminar vindicada nos autos de origem.
Para tanto, aduz que o bloqueio de emissão de notas fiscais pela impetrante, está fundamentado em razões que maliciosamente, não foram informadas pela impetrante/agravada, especialmente, não informou ser devedora contumaz junto ao FISCO Estadual e, esse fato, por si só, afasta a possibilidade de ser submetida ao Regime Especial de Fiscalização (emissão de notas fiscais eletrônica), em conformidade com a jurisprudência dominante.
Prossegue aduzindo, que retirar do FISCO a possibilidade de impor determinado regime de fiscalização, aos contribuintes descumpridores de obrigações tributárias tanto principal, como, acessória, equivale a expor o erário e, via de consequência, toda coletividade, a dano permanente e irreparável, além de denotar vilipêndio ao tratamento isonômico perante os demais contribuintes que cumprem à risca suas obrigações tributárias.
Discorre sobre a legalidade, razoabilidade e utilidade da medida adotada pelo Ente Público Fazendário, ante a conduta ilícita (devedor contumaz) que vem sendo perpetrada pela empresa impetrante e que o Fisco quer estancar. Que tal medida, ao contrário das alegações da impetrante/agravante, não têm cunho de impedir o funcionamento e continuidade das atividades empresariais da impetrante, apenas, submete a agravada ao regime especial de controle de fiscalização, ou seja, retira-lhe a possibilidade de emissão notas fiscais eletrônicas, que deve ser emitida no órgão fiscalizador competente, mediante autorização prévia e individual, depois de constatado o recolhimento do ICMS devido na operação.
Discorre sobre a inaplicabilidade, na hipótese telada, das súmulas 70, 323 e 547, todas emanadas do Supremo Tribunal Federal, porque a verdadeira intenção do FISCO Estadual, não é a aplicação de penalidades e nem a utilização de meios inadequados no sentido de forçar o recebimento de tributos, mas ao contrário, objetiva apenas, afastar a premiação ao devedor contumaz concernente à possibilidade de emitir notas fiscais eletrônicas sem o recolhimento de ICMS.
Justifica, assim, a ausência do fumus boni iuris, equivocadamente, vislumbrado pelo togado singular.
Nestes termos, aqui abreviados, por entender presentes os requisitos essenciais e exigidos para o atendimento do pleito já em sede de cognição sumária, depreca pela concessão da antecipação de tutela – suspensividade dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso cassando, em definitivo, a decisão ora agravada.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se presente a hipótese de cabimento (art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009) e suficientemente preenchidos os requisitos de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do Código Procedimental Civil, de forma, que dou-lhe seguimento.
O pedido liminar deprecado pelo ora agravante deve ser examinado à luz do artigo 1.019, I, c/c 995, § único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida, no caso, sua negativa, implique risco de dano grave, de difícil reparação, dês que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A hipótese jurisdicionada está relacionada com a concessão da liminar implorada os autos de origem, ação mandamental, em que o impetrante/agravada, busca estancar o ato coator praticado pela autoridade fazendária concernente à sua exclusão do Regime Especial de Emissão de Notas Fiscais, garantindo o direito da impetrante de continuar no Regime Diferenciado, ou seja, o de emitir notas fiscais na modalidade eletrônica, que equivale a dizer, sem o recolhimento prévio do ICMS devido na operação.
Sabe-se que na hipótese recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, sem pretensão de tisnar o mérito, cabe examinar, nesta via sumária, os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual, trago, de forma resumida, sua fundamentação – verbis:
“(...)
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 56o, LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.
Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida [...]”.
Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ – fumaça do bom direito e perigo da demora.
O primeiro requisito, relevância do fundamento do pedido, encontrar-se á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de fanho de causa a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários as Leis n. 1;533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo. Saraiva, 2002. P.67).
O segundo, ineficácia da medida, equivale a “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno, OPUS cit. P. 67).
No caso em análise, entendo que restam configurados ambos os requisitos para concessão da medida liminar.
O fumus boni iuris está demonstrado, já que, na documentação acostada – id 20470236, é possível constatar que a emissão de nota fiscal eletrônica está suspensa, informação extraída do espelho de consulta fornecido pela autoridade impetrante em 20/05/2019.
Lado outro, é possível constatar, no mesmo espelho de verificação, que a impetrante está com o regime de apuração e recolhimento mensal ativo.
Assim, não é possível vislumbrar, em análise perfunctória dos autos qualquer razão para o impedimento combatido nesta via mandamental.
Ademais ainda que fossem comprovados débitos em aberto, o impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica não é meio legalmente previsto para a cobrança, que deve ser feita pelo procedimento administrativo ou judicial próprio.
Assim, se o Fisco dispõe de meios próprios e adequados para receber seus créditos, deve eximir-se de aplicar medidas restritivas às atividades do contribuinte, conforme preconiza o STF por meio de suas Súmulas 70, 323 e 547.
(...)
Não destoa o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso quanto à impossibilidade de suspender o fornecimento de notas fiscais.
REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não há falar em carência de ação, quando a segurança impetrada é decorrente de ato concreto e violador de direito líquido e certo da impetrante e que limita o exercício de suas atividades. A Fazenda Pública dispõe de procedimento próprio, previsto na legislação tributária para efetuar a cobrança de seus eventuais créditos. A exigência de quitação de débitos fiscais, pela Fazenda Pública, como condição indispensável ao fornecimento de autorização para impressão de talonários de notas fiscais, configura coação e, como tal, ofende direito líquido e certo da Empresa impetrante. (TJMT, Protocolo 75620/2009. Magistrado: De. Marcio Vidal).
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE –CERCEAMENTO DO EXERCICIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada na via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos” (N.U 1000828-14.2016.8.0041. Câmaras Cíveis de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE em 06/08/2019),
Além disso, nota-se que o não fornecimento das notas fiscais ocasiona excessivos transtornos financeiros ao impetrante, que pode, inclusive, inviabilizar a sua atividade, evidenciando a possibilidade da medida tornar-se ineficaz se concedida ao final, justificando, consequentemente, a sua concessão.
Posto isso, presentes os requisitos legais, DEFIRO, o pedido liminar vindicado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora se ABSTENHA de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo impetrante, até julgamento final do mandamus, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.
(...)”.
No meu modesto entendimento, a Fazenda Pública Estadual, aqui agravante, não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações, capaz de infirmar a decisão proferida na instância singela, notadamente, porque a decisão agravada apresenta-se harmoniosa com o entendimento que vem deflagrado por esta Corte de Justiça.
Assim, conquanto relevante a brandida proteção ao Erário Público e, por via obliqua da coletividade, diante da carga cognitiva disposta no vertente recurso e os termos da decisão agravada, cumpre minimamente, averiguar os reais motivos do interesse na manutenção da empresa impetrante no Regime Especial de Emissão de Documentos Fiscais, que condiciona a emissão de notas fiscais na forma presencial e mediante recolhimento prévio de ICMS.
Nesse contexto fático-processual de sumária cognição, não vislumbradas evidências bastantes da probabilidade dos interesses em conflito, impõe-se o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora